Tribunal: TJMT
Processo: 1021472-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1021472-62.2020.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
ASSUNTO:
[APOSENTADORIA]

RELATOR:
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO:
DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL,

DR. JONES GATTAS DIAS, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FARIA registrado(a) civilmente como FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), EMANUEL MESSIAS FERREIRA - CPF: 075.264.661-34 (IMPETRANTE), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 3o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA). O RELATOR RETIFICOU SEU VOTO EM SESSÃO. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 4a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR — APOSENTADORIA NO CURSO DA AÇÃO PENAL — DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO NA ESFERA PENAL — INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR A CONDUTA DO AGENTE — CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

Não há ilegalidade na cassação da aposentadoria de servidor — aposentado no curso da ação penal em que se decretou a perda do cargo público — ocorrida em processo administrativo disciplinar pleno, válido e eficaz.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por EMANUEL MESSIAS FERREIRA contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, que confirmou a aplicação da sanção de cassação de aposentadoria ao Impetrante.

O Autor sustenta que, aposentou-se voluntariamente na data de 13/04/2012, sobrevindo sentença penal condenatória, determinando a perda do cargo público, em 21/01/2016, decisão esta ratificada em sede de recurso de apelação, julgado em 10/05/2017.

Assevera que, ao tempo da cassação da aposentadoria, em 04/10/2019, o Impetrante não ocupava mais o cargo público, não sendo possível aplicar a pena à servidor aposentado.

Argumenta que, a cassação da aposentadoria é ilegítima, por falta de previsão legal e a impossibilidade de se ampliar os efeitos da condenação em prejuízo do condenado.

Afirma que, não se confunde o efeito da condenação da perda do cargo, prevista no Código Penal, com a penalidade disciplinar de cassação de aposentadoria, prevista no Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso.

Aduz que, o ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora viola direito adquirido e o ato jurídico perfeito, consubstanciado no deferimento da aposentadoria pela autoridade competente.

Alega que, a ação disciplinar prescreverá em cinco anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, suspendendo-se o ato acoimado como ilegal, para que o Impetrante possa continuar a receber seus proventos de aposentadoria. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido.

Formulado pedido de reconsideração, este restou indeferido (id. 63644480).

O Impetrante interpôs recurso de agravo interno (id. 64258997).

O Governador do Estado e o Estado de Mato Grosso apresentaram informações no id. 65949970.

Contrarrazões ao recurso de agravo interno no id. 70818982.

Por meio da decisão id. 91469480, em juízo de retratação, fora concedida a liminar, determinando a suspensão dos efeitos do ato governamental e a reinclusão do Impetrante na folha de pagamento, para recebimento dos proventos de aposentadoria, com efeitos financeiros a partir do mês de junho/2021.

O parecer ministerial se manifestou pela concessão da ordem.

É o relatório.

PARECER ORAL

O EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Nos termos do
artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data , quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Na espécie, o impetrante questiona o Ato Governamental no 27.859, de lavra do Governador do Estado, que aplicou a sanção de cassação de aposentadoria ao Impetrante, em razão do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, que aplicou ao Autor a pena de perda do cargo público.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, a cassação de aposentadoria não é efeito automático da condenação criminal, ainda que aplicada a sanção de perda do cargo público, mostrando-se imprescindível a instauração de procedimento administrativo. Este é o caso dos autos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RAZÕES DE DECIDIR. AUSÊNCIA DE COMBATE. SÚMULA 283/STF. SERVIDOR PÚBLICO.
CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. EFEITO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NECESSIDADE
.

(...) 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 418/DF, afirmou a constitucionalidade do disposto no arts. 127, IV, e 134 da Lei n. 8.112/1990, entendendo cabível a penalidade de cassação da aposentadoria ao servidor que, na atividade, praticou falta grave.

4. Todavia,
ante a impossibilidade de interpretação extensiva do art. 92, I, do Código Penal, descabe a aplicação automática da medida à míngua do regular processo administrativo disciplinar.
Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no REsp n. 1.542.816/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NECESSIDADE. ROL NUMERUS CLAUSUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a cassação de aposentadoria não decorre automaticamente como efeito da condenação criminal, somente sendo possível após regular procedimento administrativo disciplinar
, visto que os efeitos da condenação penal contidos no art. 92 do Código Penal são previstos em relação numerus clausus, não sendo permitida nenhuma interpretação extensiva. Precedente: AgInt nos EDcl no RMS 54.091/MS, Primeira Turma, relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 19/4/2021, DJe 5/5/2021.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.929.241/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Destarte, em consonância à orientação do Tribunal da Cidadania, não se admite a cassação da aposentadoria como efeito penal da condenação, ainda que aplicada a sanção de perda do cargo público.

Assim, evidencia-se que o ato reveste-se do atributo de ilegalidade e abusividade, pois, em dissonância à entendimento exarado pela Corte Superior e perpetrado em inobservância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ainda que no âmbito administrativo.

Posto isso, o Impetrante possui direito líquido e certo a perceber seus proventos de aposentadoria, até que seja instaurado procedimento administrativo disciplinar, assegurando-se o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Neste sentido, colaciono excerto do parecer ministerial:

“Não que não haja a possibilidade de cassação da aposentadoria, pelos motivos apurados na seara penal. Mas o caminho a ser perseguido deverá ser outro. Ou seja, transitada em jugado, como de fato ocorreu, poderá sim a Administração Pública instaurar procedi mento próprio, com esse fim, possibilitando o contraditório e ampla defesa.”

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, concedo a ordem mandamental
, ratificando a liminar que determinou o sobrestamento do ato governamental de cassação de aposentadoria, permitindo que o Impetrante possa receber seus proventos da reserva remunerada, até que seja instaurado procedimento administrativo disciplinar.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DR. DR. JONES GATTASS DIAS (1o VOGAL CONVOCADO- MF):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (5o VOGAL CONVOCADO – ME):

Acompanho o voto do relator.

EM 03 DE NOVEMBRO DE 2022:

APÓS O RELATOR CONCEDER A SEGURANÇA, ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) E 5o VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO), PEDIU VISTA O 3o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA). O 1o VOGAL (DR. JONES GATTASS DIAS) E 4a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) AGUARDAM.

SESSÃO DE 16 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o VOGAL):

No bem-lançado voto, o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, deferiu a segurança para determinar
o sobrestamento do ato governamental de cassação de aposentadoria, permitindo que o impetrante possa receber seus proventos da reserva remunerada, até que seja instaurado procedimento administrativo disciplinar
.

O fundamento primordial da impetração senta praça na alegação de que, “
o efeito penal da perda do cargo público não alcança aposentadoria deferida regularmente pela Administração antes de proferida a sentença (ou acórdão) penal condenatória(o)
”, (inicial, Id. 61882530 – fls. 20).

O acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Tribunal está assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS - SONEGAÇÃO FISCAL - INSERÇÃO DE ELEMENTOS INEXATOS OU OMISSÃO DE OPERAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA (ART. 1o, II, DA LEI N.o 8.137/90) - EXTRAVIO, SONEGAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO TOTAL OU PARCIAL, DE LIVRO OFICIAL, PROCESSO FISCAL OU DOCUMENTO DE QUE TENHA GUARDA EM RAZÃO DA FUNÇÃO (ART. 3o, INCISO I, DA LEI N.o 8.137/90) - CONDENAÇÃO -
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DESCRITO NO ART. 3o, I, DA LEI N.o 8.137/90
- PROCEDÊNCIA QUANTO AO APELANTE-CONTRIBUINTE - CRIME PRÓPRIO - AUSÊNCIA DE PROVA DA COPARTICIPAÇÃO DELITIVA -
BIS IN IDEM
QUANTO AO RESULTADO NATURALÍSTICO DESTE CRIME E A SONEGAÇÃO FISCAL - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE -
2. MANTENÇA DA CONDENAÇÃO DO FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS
- PROVA INCONCUSSA DO EXTRAVIO DE PARTE DA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL - CONSEQUENTE ANULAÇÃO DA AÇÃO FISCAL - PREJUÍZO AO ERÁRIO - CRIME MATERIAL - CONFIGURAÇÃO -
3. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE-CONTRIBUINTE QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 1o, II, DA LEI N.o8.137/90
- INVIABILIDADE - APROVEITAMENTO DE CRÉDITO-ICMS À REVELIA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - DESAMPARO DE EVENTUAL DECISÃO JUDICIAL CONCESSIVA DO BENEFÍCIO - ADULTERAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL DA EMPRESA - INSERÇÃO DE ELEMENTOS INEXATOS E OMISSÃO DE OPERAÇÃO DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO-ICMS - LANÇAMENTO DEFINITIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - FRAUDE CARACTERIZADA - CONDENAÇÃO MANTIDA -
4. PENA - REDUÇÃO
- VIABILIDADE -
4.1. CULPABILIDADE
- DOLO DIRETO - PREVISÃO NORMATIVA - INIDONEIDADE - SONEGAÇÃO FISCAL REALIZADA POR MEIO DA ADULTERAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA -
4.2. MOTIVO DO CRIME
- VANTAGEM INDEVIDA - INTENÇÃO - EXIGÊNCIA DO TIPO PENAL - ARGUMENTO INIDÔNEO -
4.3. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DELITIVAS
- NECESSIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA E PREJUÍZO À SOCIEDADE - ARGUMENTOS GENÉRICOS E ABSTRATOS - REDUÇÃO PENAL IMPOSITIVA -
4.4. PENA PECUNIÁRIA
- REDUÇÃO PROPORCIONAL - FRAÇÃO – REAJUSTE - NECESSIDADE - ART. 8o PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.o 8.137/90 -
5. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1. Não há como prevalecer a condenação do contribuinte ante a prática do crime próprio tipificado no art. 3o, I, da Lei n.o 8.137/90 quando a denúncia narra determinada conduta e a sentença reconhece uma outra mais grave, havendo violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença. Além disso, por mais que se admita que o crime em questão, na incursão a um dos verbos, ‘extraviar’, ‘sonegar’ ou ‘inutilizar’ foi perpetrado, na condição de partícipe, nos termos do art. 11 da Lei n.o 8.137/90, em razão do conluio entre o empresário-contribuinte e o fiscal de tributos para a promoção das falsificações, a finalidade dessa conduta não deixaria de ser a promoção do não recolhimento do tributo devido ao Estado, já estabelecida como exigência para a configuração do crime tipificado no art. 1o, II, da Lei n.o 8.137/90, pelo qual o contribuinte também foi condenado, em evidente
bis in idem
. Absolvição declarada.

2. Incorre nas penas do art. 3o, I, da Lei n.o 8.137/90 o fiscal de tributos estaduais que extravia, sonega ou inutiliza parte da documentação contábil da empresa com vistas a obter a anulação da ação fiscal por ele mesmo iniciada, ensejando a não arrecadação do tributo devido.

3. O aproveitamento de crédito ICMS somente constitui atividade lícita quando realizado por meio de regular escrituração contábil, mediante prévia autorização da autoridade fiscal ou judicial, e bem assim, quando ausente adulteração fraudulenta da documentação contábil mediante a inserção de fatos não verdadeiros, sob pena de configurar-se o crime tipificado no art. 1o, II, da Lei n.o 8.137/90.

4. Pena. Almejada redução.

4.1. ‘A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.’ (TJMT, Enunciado 12 aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, na sessão do dia 02/3/2017 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). Noutra senda, a articulação e a adulteração de documentos contábeis, mediante falsificação, insere-se como dado de maior reprovabilidade do crime tipificado no art. 1o, II, da Lei n.o 8.137/90, pois o agir,
in casu
, possui o escopo de assegurar o sucesso da fraude, por meio da realização de uma conduta que, autonomamente considerada, configuraria crime autônomo.

4.2. O motivo de obter vantagem indevida não se insere como fundamento idôneo à elevação dos crimes tipificados nos arts. 1o, II, e 3o, I, ambos da Lei n.o 8.137/90, uma vez que o prejuízo ao Erário já configura elemento imprescindível à caracterização desses crimes.

4.3. Não podem alicerçar a avaliação pejorativa das circunstâncias e consequências delitivas a necessidade de movimentação da máquina pública para o refazimento da atividade fiscal, bem assim o prejuízo da sociedade ante a prática do crime.

4.4. Imperioso o reajuste da pena pecuniária que não guarde correlação com as disposições do art. 8o, parágrafo único, da Lei n.o 8.137/90.

5. Apelos parcialmente providos. (TJ/MT, Terceira Câmara Criminal, apelação 136013/2016, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, julgamento em 10 de maio de 2017).

Os embargos de declaração restaram rejeitados:

[...] Ademais, conquanto se possa cogitar que a perda do cargo por força de condenação penal transitada em julgado realmente não se aplique ao servidor inativo, como parece ser o caso do embargante, deverá provocar o órgão jurisdicional competente, com as evidências concretas dessa circunstância, ora não visualizadas nos autos, para que primeiramente promova a análise do tema, não servindo os embargos de declaração instrumento de reabertura da instrução criminal que possibilite aferir, originariamente, o debate sobre a possibilidade de elisão do efeito penal disciplinado no art. 92, I, ‘a’, do CP aos servidores inativos em razão de aposentadoria voluntária, sob pena de supressão de instância. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara Criminal, embargos de declaração 64346/2017, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, julgamento em 2 de agosto de 2017).

Ao agravo regimental no agravo em recurso especial interposto por Emanuel Messias Ferreira, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso em razão de intempestividade (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1272623/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgamento em 25 de junho de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 1o de julho de 2019).

Já o agravo regimental no recurso extraordinário com agravo interposto por Emanuel Messias Ferreira, restou não provido (STF, Segunda Turma, ARE 1231128/MT, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 20 de fevereiro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 11 de março de 2020).

Consoante informações retiradas dos andamentos processuais no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, o acórdão transitou em julgado em 13 de abril de 2020.

No caso, Emanuel Messias Ferreira havia aposentado, a pedido, por tempo de contribuição (quarenta e um anos, seis meses e dezenove dias), no cargo de Fiscal de Tributos Estaduais, em
13 de abril de 2012
, conforme Ato do Governador do Estado de Mato Grosso no 7.308/2012, datado de 13 de abril de 2012 (Id. 61882535 – fls. 1).

Logo, a aposentadoria do impetrante deu-se no curso da ação penal, visto que a decisão de recebimento da denúncia foi prolatada na data de
3 de março de 2009
(decisão, Id. 61896452 – fls. 11).

Quanto à cassação da aposentadoria do impetrante, constata-se que esta não decorreu de aplicação automática dos efeitos da condenação, a que se refere o artigo 92, I,
a
, do Código Penal:

Art. 92 - São também efeitos da condenação:

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública; [...].

De fato, a Administração instaurou processo administrativo disciplinar no ano de 2016, para apurar a repercussão da sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca da Capital em 21 de janeiro de 2016 (informações da data da sentença retiradas dos andamentos processuais da ação penal, autos código no 93370, Id. 61896451 – fls. 7).

No relatório da decisão administrativa proferida, em 12 de setembro de 2019, no
processo administrativo no 116186/2016
, pelo Governador do Estado de Mato Grosso, consignou-se:

[...] A 14a Promotoria de Justiça Criminal Especializada na Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária informou à Corregedoria Fazendária, por meio do Ofício no 041/16-PDAPOT-ep (fl. 04 do processo apenso no 43086/2016) sobre a existência de sentença penal condenatória contra o servidor aposentado Emanuel Messias Ferreira, proferida pela 7a Vara Criminal de Cuiabá, tendo sido decretada a perda do cargo público deste.

Ante tal informação, a Corregedoria Fazendária comunicou a Subprocuradoria Geral de Gestão Pessoal, por intermédio do ofício no 008/2016/COFAZ/SEFAZ-MT (fl. 02 do processo apenso no 43086/2016) sobre a condenação do servidor aposentado para a tomada das medidas cabíveis, tendo ainda enviado cópia do
decisum
, que encontra-se colacionado às fls. 05/84 do processo apenso no 43086/2016.

Após, foram enviados ofícios pela Subprocuradoria Geral de Gestão Pessoal e também pela 14a Promotoria de Justiça Criminal, nos quais ficou expressa a condição de aposentado do servidor e a controvérsia acerca da sentença, que havia então determinado a perda do cargo público e não a cassação da aposentadoria.

Para tentar solucionar a problemática, foi então solicitada a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, com o propósito de apurar o ilícito e a consequente cassação de aposentadoria, nos termos do art. 161 da LC no 04/1990, conforme Ofício no 171/2016/GAB-PGE (fl. 02 do processo n. 116186/2016)
.

Dessa forma, o processo foi novamente encaminhado à Corregedoria Fazendária para providências, onde, após análise, foi informado, por meio do Ofício n. 020/2016/COFAZ/SEFAZ-MT sobre a impossibilidade de tal instauração, uma vez que o servidor Emanuel Messias Ferreira já havia respondido processo administrativo disciplinar sobre o ilícito em questão, no qual lhe foi aplicada a sanção de suspensão, então transformada em multa.

Diante da necessidade de deslinde da questão e de modo a subsidiar a decisão do chefe do Poder Executivo, os autos foram novamente encaminhados à Procuradoria-Geral do Estado, onde foram submetidos à análise da ilustríssima Procuradora do Estado Marilci M. F. de Souza Costa e Silva que, após estudo minucioso do processo, emitiu o Parecer no 357/SGACI/2019 (fls. 50/53), tendo concluído ‘pelo imediato cumprimento do Acórdão proferido no Recurso de Apelação no 136013/2016, no tocante à perda do cargo público do servidor Emanuel Messias Ferreira. Entretanto, observando que o servidor foi aposentado através do Ato no 7308/2012, datado de 13/04/2012, publicado no Diário Oficial do Estado, Edição no 27783, pág. 12, a cassação da aposentadoria é medida que se impõe para levar a efeito a ordem judicial’.

Remetido o processo à apreciação do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, restou homologado o referido parecer (fls. 67/68).

Por derradeiro, vieram-me os autos, nesta oportunidade, para análise e decisão final. [...]. (Id. 61882538 – fls. 2/3). [sem negrito no original]

É esta a conclusão da referida decisão administrativa: “
Com estes fundamentos, em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em sede de julgamento do Recurso de Apelação no 136013/2016, aplico a pena de cassação de aposentadoria ao servidor aposentado Emanuel Messias Ferreira
” (decisão administrativa prolatada, em 12 de setembro de 2019, no
processo administrativo no 116186/2016
, Id. 61882538 – fls. 12), a qual foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, data de 13 de setembro de 2019 (Id. 61882540 – fls. 1).

Posteriormente, publicou-se, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 4 de outubro de 2019, o Ato do Governador do Estado de Mato Grosso no 4.229/2019, datado de 3 de outubro de 2019, referente ao
processo administrativo no 462993/2019
, cujo teor é o seguinte: “
O Governador do Estado de Mato Grosso e o Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do Processo no 462993/2019, da Mato Grosso Previdência, bem como os termos da decisão proferida em sede de julgamento no Recurso de Apelação no 136013/2016, do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, resolvem cassar os efeitos da Aposentadoria concedida pelo Ato Governamental no 7.308/2012, de 13.04.2012, publicada no Diário Oficial da mesma data, em favor do Sr Emanuel Messias Ferreira
” (Id. 61882539 – fls. 1).

Ao pedido de reconsideração protocolado, em 22 de outubro de 2019, no
processo administrativo no 116186/2016
(Id. 61896458), o Governador do Estado de Mato Grosso o recebeu como se recurso fosse e atribuiu a ele efeito suspensivo (decisão administrativa prolatada em 25 de outubro de 2019, Id. 61882542 – fls. 1).

Em seguida, publicou-se, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 18 de novembro de 2019, o Ato do Governador do Estado de Mato Grosso no 4.824/2019, datado de 14 de novembro de 2019, referente ao
processo administrativo no 505808/2019
, com o seguinte teor: “
O Governador do Estado de Mato Grosso e o Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do Processo no 505808/2019, da Mato Grosso Previdência, bem como os termos da decisão proferida pelo Exmo Sr. Governador do Estado, no Despacho publicado no Diário Oficial de 29.10.2019, resolvem sustar os efeitos do Ato Governamental no 4.229/2019, de 03.10.2019, publicado no Diário Oficial de 04.10.2019, retificado em parte, pelo Ato Governamental no 4.336/2019 de 08.10.2019, publicado no Diário Oficial de 09.10.2019, referente a Aposentadoria concedida em favor do Sr Emanuel Messias Ferreira
” (Id. 61882544 – fls. 1).

Em 15 de junho de 2020, o pedido de reconsideração restou indeferido pelo Governador do Estado de Mato Grosso, pelos seguintes fundamentos: “
uma vez que o interessado gozava de aposentadoria antes do advento de sentença condenatória que determinou a perda de cargo público, não resta outra alternativa lógica, para atribuir integral cumprimento à mencionada decisão judicial, senão a cassação de sua aposentadoria, medida admitida nos termos do art. 161 da Lei Complementar no 04/1990
” (Id. 61882545 – fls. 4). A decisão administrativa foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 16 de junho de 2020 (Id. 61882546 – fls. 1).

Contra essa decisão administrativa, o impetrante interpôs recurso administrativo, protocolado em 8 de julho de 2020 (Id. 61882549 – fls. 1), o qual teria sido recebido pelo Governador do Estado de Mato Grosso na data de 5 de agosto de 2020, sem indicar se o fez com atribuição de efeito suspensivo (decisão administrativa publicada no Diário Oficial do Estado de 6 de agosto de 2020, Id. 61896450 – fls. 1), e não há notícias acerca do julgamento daquele.

Portanto, fica evidenciado que a cassação da aposentadoria não decorreu de efeito automático do artigo 92, I,
a
, do Código Penal, como pretende fazer crer o impetrante, mas sim em razão de decisão administrativa prolatada em processo administrativo disciplinar pleno, válido e eficaz, ausente decisão judicial que pudesse ter anulado qualquer ato nele praticado.

Daí decorrente, penso que, salvo o sempre devido respeito, a cassação da aposentadoria prescinde de instauração de novo processo administrativo disciplinar.

É certo que, não há inconstitucionalidade na aplicação de penalidade de cassação de aposentadoria de servidor submetido ao regime próprio de previdência social, consoante deixou assentado o Tribunal Mais Alto em recente decisão em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.

2.
A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro
.

3.
A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos
.
Precedentes
.

4.
A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração
.
É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública
.

5.
A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos
, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade.

6. Arguição conhecida e julgada improcedente. (STF, Tribunal Pleno, ADPF 418/DF, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 15 de abril de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 30 de abril de 2020). [sem negrito no original]

Pontuo que, a circunstância de o servidor — condenado à perda do cargo público — ter aposentado no curso da ação penal, não impede a cassação da aposentadoria:

[...] A perda do cargo público, portanto, foi prevista no texto constitucional como uma medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública, principalmente quando existente prática de falta grave ou ato ilícito.

Assim, quando a falta grave praticada pelo servidor, ainda em atividade, só for constatada durante sua aposentadoria, a penalidade cabível é a cassação da aposentadoria. Isso porque se o ato ilícito fosse conhecido à época de sua prática e fosse aplicada a pena de demissão, o servidor perderia o cargo e sequer teria direito à aposentadoria.

Essa conclusão fica bem evidenciada na doutrina de José dos Santos Carvalho Filho:

Registre-se, por oportuno, que não há direito adquirido do ex-servidor ao benefício da aposentadoria, se tiver dado ensejo, enquanto em atividade, à pena de demissão. Por isso, inteiramente cabível a cassação da aposentadoria. (Manual de Direito Administrativo, 25a edição, São Paulo: Atlas, 2012, p. 718)

Como bem explicado pela PGR em sua manifestação (Peça 69):

A possibilidade de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade é sanção correspondente à demissão administrativa (inclusive a daquele que já tenha implementado os requisitos legais de aposentação, mas permaneça em atividade), em que o servidor igualmente perde, de forma proporcional ou total, a expectativa de retribuição decorrente das contribuições que fez ao longo da vida funcional.

A diferença entre os institutos da demissão e da cassação de aposentadoria concentra-se na época em que for constatado o ato ensejador de punição com a perda do cargo. Isto é, se o servidor se encontrar em atividade, torna-se possível a aplicação da demissão; caso contrário, se já estiver aposentado, aplica-se a penalidade de cassação da aposentadoria. Cogitar-se de tratamento diverso, no caso, para servidores ativos e aposentados, implicaria, inclusive, a adoção de solução não isonômica e, portanto, inconstitucional. Representaria, além disso, indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade
.

Dito de outro modo:

a impossibilidade de punição de servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso, entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa
. [...]. (Trecho do voto condutor). [sem negrito no original]

Ademais, nada obstante a cassação da aposentadoria regida pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, o impetrante “
não ficará desamparado, porquanto, a despeito de não lhe ser assegurado um suposto direito de resgate das contribuições previdenciárias pagas, a Constituição prevê uma solução para o caso, consistente na possibilidade de contagem do tempo de contribuição no regime próprio para a aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social (art. 201, §9o)
”, (Trecho do voto do relator: STF, Primeira Turma, RMS 34499/DF AgR, Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2017).

Por outro lado, a existência de anterior processo administrativo disciplinar (o qual, registre-se, não foi juntado pelo impetrante) que teria apurado, em tese, os mesmos fatos da ação penal, no qual houve aplicação de sanção de multa, não obsta a instauração de outro processo administrativo disciplinar em razão de fato novo (perda do cargo público de servidor inativo), visto que não se cuida de hipótese de revisão da penalidade aplicada pela Administração.

De fato, a cassação da aposentadoria é decorrência lógica da perda do cargo público, conforme artigo 161 da
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990: “
Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão
”.

Relativamente à
alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, penso que não é possível examinar a questão, visto que o impetrante não juntou cópia dos processos administrativos n
os
116186/2016, 43086/2016, 521014/2019, 531351/2019 e 603240/2019, mas tão somente parte deles, os quais, inclusive, já transcrevi. Logo, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto, é sabido que o mandado de segurança pressupõe a existência de prova documental previamente constituída
.

[...] Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 66162/
MT
, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2021).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Por fim e
a latere
, anoto que, em relação à decadência, apesar de não ser ortodoxo, mas heterodoxo, o ato que teria causado gravame ao impetrante é a instauração do processo administrativo disciplinar no ano de 2016, logo, ainda que fosse considerada a data da ciência inequívoca o protocolo do pedido de reconsideração (22 de outubro de 2019), ante a ausência de juntada do processo administrativo no 116186/2016 e dos respectivos apensos, a impetração deu-se somente em 15 de outubro de 2020, portanto, de há muito, fulminado pela decadência.

Dessa forma, peço vênia ao eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para votar no sentido de indeferir a segurança (inexistência de direito líquido e certo).

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Caros Colegas,

Desembargador Luiz Carlos da Costa,

Minha decisão baseava-se na alegação do impetrante e também no parecer de que não havia processo administrativo disciplinar.

Vossa Excelência trouxe elementos detalhados de que houve o devido processo administrativo disciplinar.

Iria pedir para revisitar os autos, mas uma vez que há riqueza de detalhes em vosso voto, seria desnecessário refazer algo já tão bem feito.

Portanto, adiro e acompanho o voto de Vossa Excelência.

Sugiro e peço ao Sr. Presidente da Câmara para que Vossa Excelência, Desembargador Luiz Carlos da Costa, fique responsável pela ementa, pois adiro ao seu voto.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. JONES GATTAS DIAS (1o VOGAL):

Gostaria de fazer breve reflexão sobre esse processo, que é um caso que tem me angustiado bastante e o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa parece ter trazido uma ilustração para o que pretendo externar.

Tenho percebido que esta Câmara e o Superior Tribunal de Justiça vêm fazendo distinção nesses julgamentos de cassação de aposentadoria, quando se trata de condenação criminal por crime de tortura e nas demais condenações criminais, chamando a atenção para aquela situação do efeito da sentença criminal e excetuando-se o crime de tortura, nos demais crimes, o efeito da sentença é secundário e isso traria essa distinção.

De qualquer forma, nas duas condenações, seja no efeito secundário ou direto, como é o caso de crime de tortura, nos dois casos a condenação é pela perda da função ou perda do cargo público e tenho dificuldade para compreender essa distinção, porque a bem da verdade, o que está em discussão é o efeito dessa perda do cargo, por que compreender no crime de tortura a possibilidade da cassação da aposentadoria se a sentença mencionou perda de cargo ou perda da função e não compreender da mesma forma nos demais crimes?

Penso que a perda do cargo ou perda da função pública, com base na doutrina e no entendimento um pouco mais distante desta Turma de Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo e do Superior Tribunal de Justiça, implicava-se em perda da condição de aposentadoria.

Se o servidor ainda estivesse na ativa, era demitido em razão dessa condenação, como ele está aposentado, perde a condição de aposentado e por isso a cassação da aposentadoria.

Isso porque a aposentadoria, sabemos que não é apenas e tão somente contribuição, é também e basicamente, ter a condição de servidor.

Ora, se houve a perda do cargo, perda da função pública e deixou de ser servidor, perdeu a condição para a aposentadoria. Parece-me óbvio que seja possível a cassação da aposentadoria, estando o servidor já aposentado quando é prolatada a sentença condenatória penal.

Sustento isso, apesar de ser minoria nos julgados que profiro e o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa, a meu ver, ilustra essa situação, porque imaginem a dificuldade do administrador público em abrir esse procedimento administrativo.

Imaginemos que no caso trazido pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa já havia um procedimento administrativo que resultou numa suspensão, pelo que eu compreendi, mas imaginemos que não tivesse e fosse necessário abrir o procedimento administrativo com base na sentença condenatória penal, sabendo que essa sentença foi pela perda da função pública do cargo público, seria um procedimento administrativo pró-forma para chegar a isso ou um procedimento administrativo que poderia resultar numa outra compreensão administrativa? Como faria esse administrador público depois? Ele teria uma sentença condenatória e uma decisão administrativa, qual seria aplicada? Se o administrador público aplica a decisão administrativa que não chegou à mesma conclusão da sentença penal, ele estaria deixando de cumprir a sentença penal, se ele aplica a sentença penal, ignorou a sentença administrativa. Para que serviu uma ou outra?

Digo isso com base no entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça, que já dizia, antes do entendimento atual, o seguinte:

“(...) 1. Diante do trânsito em julgado de sentença penal condenatória que decreta a perda do cargo público, a autoridade administrativa tem o dever de proceder à demissão do servidor ou à cassação da aposentadoria, independentemente da instauração de processo administrativo disciplinar, que se mostra desnecessária. Isso porque qualquer resultado a que chegar a apuração realizada no âmbito administrativo não terá o condão de modificar a força do decreto penal condenatório.

2. Em consequência, nesses casos, não há falar em contrariedade ao devido processo legal e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, já plenamente exercidos nos rigores da lei processual penal (...).”

(Ministro Arnaldo Esteves Lima, no RMS n. 22.570/SP, Quinta Turma, julgado em 18/03/2008)

Reafirmo que este não é julgamento em relação à crime de tortura e, com base nesse entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esta Turma já julgou em 2016 o Mandado de Segurança da lavra do Desembargador José Zuquim Nogueira, à unanimidade, nesse mesmo sentido, inclusive com reprodução dessa ementa e desse modo, só reafirmo meu desconforto quando tenho que votar para os demais crimes a impossibilidade da cassação da aposentadoria, de maneira que o Desembargador Luiz Carlos da Costa muito bem externou sua posição, não tenho dúvida em acompanhá-lo.

É como voto.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o VOGAL):

Dr. Jones Gattass Dias,

Tenho o mesmo entendimento de Vossa Excelência e proferi inúmeros votos nesse sentido de que seria automática a cassação da aposentadoria.

Mas, houve uma guinada no entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça, a exigir o processo administrativo.

Também entendo dessa forma, mas neste caso específico, como foram realizados vários processos administrativos é que fiz questão de pedir vista. Concordo com Vossa Excelência, é só pró-forma, mas tem-se entendido que fora o caso de tortura, cujo entendimento está pacífico, nos outros casos há essa controvérsia.

EXMO. SR. DR. JONES GATTAS DIAS (1o VOGAL):

Desembargador Luiz Carlos da Costa,

O que é incoerente, porque num caso pode e no outro não pode.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o VOGAL):

Totalmente incoerente, porque “se ele pular da panela, cai no fogo”.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

A exemplo do colega votante, inclusive do relator, retifico o voto lançado anteriormente, para denegar a ordem.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (5o VOGAL):

Retifico o voto para acompanhar o Desembargador Luiz Carlos da Costa.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Senhor Presidente,

Apenas um rápido comentário sobre o que o Dr. Jones Gattass Dias nos trouxe aqui.

Concordo quanto a não entender direito o porquê nos crimes de tortura e nos crimes hediondos, a aposentadoria automática e os outros não, quando a perda da função pública, do cargo, inclusive o direito à aposentadoria, decorre de delitos próprios cometidos no exercício do cargo, deveria decorrer dela e não pelo fato de ser hediondo ou ser tortura que pode não ter nada a ver com o exercício do cargo.

Compreendo a questão de não ser automático e ser necessário um processo administrativo, porque muitas vezes a sentença condenatória criminal não analisa aspectos administrativos como direitos já assegurados.

Uma hipótese de que os fatos acontecidos tenham ocorrido após ele já ter direitos assegurados à sua própria aposentadoria, tem que ser verificada a situação e não a aplicação automática. Isso é o que eu penso numa análise rápida. Talvez seja essa a exigência, porque você não vai modificar uma decisão transitada em julgado criminal, mas poderá ver se antes desses fatos, se ela decorre da tortura e poderia não decorrer da função ou poderia decorrer de direitos já adquiridos dessa aposentadoria especial, porque ela não elimina qualquer aposentadoria, subsiste a da previdência comum, mas apenas argumento.

EXMO. SR. DR. JONES GATTAS DIAS (1o VOGAL):

Imagine se o procedimento administrativo desembocar em outro entendimento que não seja a perda do cargo, cria-se todo um embaraço.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Volta para o Poder Judiciário analisar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023